Tribunal: STF
Processo: RE 1422444
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO - FERROVIÁRIO PENSIONISTA - FEPASA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -PRETENSÃO À OBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍINIMOS Previsão em Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 - Direito adquirido normatizado pela Lei nº 9.343/96, que previu a complementação Fazendária - Prescrição de fundo de direito afastada - Inocorrência - Prestação de trato sucessivo - Incidência da Súmula 85 do STJ - Inexistência de violação à Súmula 4 do STF - No mérito, improcedência da pretensão que se impõe - Complementação devida pelo Estado em decorrência da Lei - Direito reconhecido quanto ao piso salarial estabelecido, porém, autora não comprovou receber valor inferior a tal piso - Sentença mantida Recurso desprovido”.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXXVI, 7º, inciso XXVI, 37, caput e inciso VI, e 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como do Tema 256 da repercussão geral.



    Alega, em síntese, que “no que concerne a questão tratada na presente ação, diversamente do consignado no julgado, a regularização do valor a ser considerado para fins de fixação do Piso Salarial da categoria não incide nos óbices da Súmula Vinculante 04, pois não objetivam a ora recorrente que seus proventos sejam indexadas pelo salário mínimo, mas sim que a Secretaria da Fazenda cumpra dispositivo de lei segundo o qual os reajustes e benefícios dos aposentados e pensionistas serão equiparados e correspondentes aos concedidos ao pessoal da ativa, ou seja que se fixe piso salarial em quantidade de salários mínimos e a partir daí seja respeitado a aplicação de reajustes entre as categorias/cargos”. 



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 1º/02/2022, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema n° 256.



    Após novo julgamento do feito, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.451, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 256 DO STF) - Tese fixada no Tema 256 de que ‘Afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário-mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial’ - Apelo não provido - Não há ofensa ao decidido pelo STF - Desnecessidade de adequação do julgado - Manutenção”.



    Após novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Infere-se da controvérsia instalada que a Cláusula 4.17 do referido Contrato Coletivo apenas reajusta o valor do piso, com o escopo de garantir remuneração mínima aos integrantes das carreiras iniciais, não atrelando reajuste automático à remuneração das demais categorias. A saber:



    (...)



    De fato, a legislação de regência está a assegurar a paridade com os ferroviários da ativa e a complementação até o valor de 2,5 salários-mínimos. 



    Reiteradamente já se consignou nos julgados deste E. Tribunal, que a utilização da terminologia piso salarial deve ser entendida em seu sentido estrito, como o patamar mínimo a ser pago entre os membros de determinada categoria.



    O demonstrativo de pagamento às fls. 206, único carreado aos presentes autos, refere-se ao mês de fevereiro de 2014 (pagamento em março de 2014). Ocorre que, foi pago à autora entre salário-base, diferença venc.-compl. da pensão e piso salarial FEPASA 2,5 SM, R$ 1.810,00 (um mil, oitocentos e dez reais), exatamente o valor correspondente a dois e meio salários-mínimos à época. 



    Em suma, a Fazenda Estadual, nos termos da Lei nº 9.343/96, assumiu responsabilidade pelo passivo deixado pela FEPASA, especialmente no que tange aos reajustes das categorias dos ferroviários.



    Mas nos termos da referida lei, obriga-se somente ao pagamento da complementação das aposentadorias e pensões, garantindo o piso salarial de 2,5 salários-mínimos àqueles que auferem proventos inferiores. Acresça-se, a final, que não cabe à Fazenda Pública ou ao Poder Judiciário fixar valores devidos a títulos de proventos”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n° 1.248.930/SP-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe 10.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.9.2018).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 675.608/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional semelhante à versada nesse feito. Esse julgado restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-FERROVIÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente